Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-59.2021.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-59.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JACY NUNES DE ALMEIDA - CPF: 017.047.211-64 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PLANALTO DA SERRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos.

2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

3.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4. Não havendo comprovação pelo promovente de que era domiciliado no local à época dos fatos, a improcedência se impõe, já que inexiste prova dos elementos mínimos do direito.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao fundamento de que o dano moral, pela interrupção e demora no reestabelecimento de energia elétrica, não é presumido, tampouco pode ser comprovado, exclusivamente, por testemunhas, dado o caráter interno e personalíssimo do direito em debate.

A recorrente pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o abalo moral restou comprovado, haja vista que teve que suportar, aproximadamente, 40 (quarenta) horas sem energia elétrica. Ao final, requer a condenação da reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve ou não falha na prestação de serviços da Reclamada, em razão das interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como, se é caso de indenização por danos morais.

No caso, a reclamante sustenta que é domiciliada em Planalto da Serra e titular da unidade consumidora 6/1234377-8. Assevera que entre os dias 17.10.2016 e 19.10.2016, ficou sem o fornecimento de energia elétrica, por aproximadamente 40 (quarenta) horas.

A promovida alega que as interrupções na região decorrem de força maior.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que embora o reclamante comprove a titularidade em relação ao imóvel, não comprovou que residiu no imóvel na época dos fatos e tampouco que usufruía do serviço nas datas em que teriam ocorrido as mencionadas interrupções, na medida em que juntou apenas uma fatura com referência janeiro/2021, enquanto que os fatos ocorreram em outubro/2016.

Ademais, o promovente sequer comprovou que reclamou administrativamente na época dos fatos, já que não juntou nenhum protocolo de atendimento ou qualquer outro documento idôneo nos autos.

Desse modo, o recorrente não comprovou que era domiciliado no local à época dos fatos, tampouco comprovou que o serviço de fornecimento de energia elétrica estava ativo quando das alegadas interrupções, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, inexistindo elementos mínimos capazes de comprovar o direito do reclamante, a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022